Tribunal: TJDFT
Processo: 0700591-21.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE ATESTEM A ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NO INDEFERIMENTO DA RESTITUIÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. TRIBUTO SUBMETIDO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL. DATA RELATIVA AO PAGAMENTO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PROPORCIONALIDADE. PROIBIÇÃO DE EXCESSO. MULTA PREVISTA. ART. 1021, § 4o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em: a) examinar a possibilidade de desconstituição do ato administrativo que indeferiu a devolução do ICMS recolhido no período compreendido entre os meses de janeiro de 2018 a dezembro de 2019 e b) verificar o transcurso do prazo de prescrição relativamente à pretensão exercida, pela contribuinte, para restituição do aludido tributo.
2. Não há, nos autos do processo, a configuração de nulidade, manifesta ilegalidade ou teratologia por parte da Administração Pública, que, ao seguir as determinações expressas pelo Núcleo de Monitoramento de Comunicação e Energia Elétrica, rejeitou a restituição tributária em exame por não haver demonstrado o recolhimento indevido.
3. O fato jurídico da prescrição é ato-fato jurídico caducificante, uma vez que seu suporte fático abarca, além do decurso do tempo, a necessária ocorrência de inação do titular de uma pretensão.
4. O prazo prescricional alusivo à pretensão de restituição do tributo submetido a lançamento por homologação, a exemplo do ICMS, tem como termo inicial a data relativa ao pagamento (art. 168 do CTN e no art. 3o da Lei Complementar no 118/2005). 4.1. O enunciado no 625 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça prevê que o requerimento de restituição, formulado na esfera administrativa, não interrompe o prazo prescricional previsto no art. 168 do CTN. 4.2. No caso em exame o afirmado recolhimento indevido ocorreu no período compreendido entre os meses de janeiro de 2018 a dezembro de 2019, razão pela qual é necessário reconhecer que a pretensão exercida pela contribuinte, alusiva à restituição, foi acobertada pelos efeitos da prescrição.
5. Nas hipóteses em que o valor dos honorários de sucumbência se mostrar exorbitante devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no art. 8o, em composição com a regra estabelecida no art. 85, § 2o, ambos do CPC, sendo útil lembrar que os referidos princípios têm natureza constitucional. 5.1. No caso, observadas essas balizas e, diante da baixa complexidade da causa, do médio tempo de duração do processo e do trabalho desenvolvido pelos procuradores das partes, afigura-se viável a aplicação dos parâmetros previstos no art. 8o do CPC, como estratégia para a determinação da extensão da eficácia jurídica da regra prevista no art. 85, § 2o, do mesmo Código.
6. Na hipótese de ser o agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente, por meio de julgamento unânime, o agravante deve ser condenado ao pagamento de multa no percentual de 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes da regra prevista no art. 1021 do CPC.
7. Agravos internos conhecidos e desprovidos.